Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-36.2013.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000804-36.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO HENRIQUE BITES MAIA - CPF: 016.082.171-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO SPINDOLA CAMPOLIN (VÍTIMA), ELIO FERREIRA DE ARAÚJO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
PRELIMINAR
- NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA - IRRETROATIVIDADE - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE NÃO RECONHECIDA -
MÉRITO
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO -DECLARAÇÕES SEGURAS E CONSISTENTES DA VÍTIMA - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - JULGADOS DO TJMT E TJRS - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF decidiu ser
“inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19”
(HC nº 187341/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida”
(HC nº 610201/SP).

“A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por essas sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo”
(TJMT, AP NU 21837/2015).

“A prova dos autos é clara ao indicar que o acusado induziu a vítima em erro, mediante fraude, ao fingir interesse na compra de um veículo, pedindo para realizar um test-drive, oportunidade na qual fugiu com o automóvel.”
(TJRS, AP NU 0232650-48.2019.8.21.7000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000804-36.2013.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOÃO HENRIQUE BITES MAIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO HENRIQUE BITES MAIA
c
ontra sentença proferida pelo

Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos
de ação penal (PJe NU 0000804-36.2013.11.0064), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 171,
“caput”
, do CP - (ID 171139305 - fls. 226/235).

O apelante suscita
a nulidade do processo por falta de representação criminal da vítima, inovação criada pela Lei nº 13.964/19.
No mérito, sustenta que não teria agido com dolo.

Pede o
provimento para que seja reconhecida a decadência, com extinção da punibilidade, ou absolvido (ID 171139311 - fls. 241/253).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 171139313 - fls. 256/262).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE PROMESSA DE COMPRA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO, PREJUÍZO PARA A VÍTIMA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. ARGUIÇÃO DE RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO PACOTE ANTICRIME (LEI N.º 13.964/2019). DESCABIMENTO. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. A EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA EM CASOS DE ESTELIONATO É VIÁVEL APENAS NOS CASOS EM QUE NÃO HOUVER O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NA ESPÉCIE, PORQUE A AÇÃO PENAL JÁ ESTAVA EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, PASSANDO A EXIGIR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PÚBLICA DE ESTELIONATO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RETROATIVIDADE DA NORMA. REPRESENTAÇÃO QUE NÃO EXIGE FORMALIDADES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O INTERESSE DA VÍTIMA NA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. PRECEDENTES DO STF. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NO MÉRITO, PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 176345693 - fls. 269/274)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui sob a assertiva de que o crime de estelionato, com as alterações decorrentes da Lei nº 13.964/19, passa a
“ser pública, condicionada a representação”
.

No caso dos autos, a denúncia foi oferecida em 3.10.2019 (ID 171139235) e recebida em

28.10.2019 (ID 171139235), ou seja, antes da Lei nº 13.964/19 entrar em vigor 24.12.2019.

Com efeito, o c. STF decidiu ser
“inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19”
(HC nº 187341/SP – Rel. Min, Alexandre de Moraes – 4.11.2020).

No mesmo sentido, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida”
(HC nº 610201/SP, Terceira Seção – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 24.3.2021).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no mês de outubro de 2012, na Chácara Paraíso, localizada na zona rural, nesta cidade comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JOÃO HENRIQUE BITES MAIA, agindo com animus lucri faciendi, obteve, para si, vantagem ilícita, consistente em 1 (um) veículo, marca, Ford/Escort, branco, 1986/1987, placa JYA-2169, mediante meio fraudulento, induzindo e mantendo em erro a vítima Luciano Spindola Campolina.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra JOÃO HENRIQUE BITES MAIA, como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, requerendo seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para apresentação de resposta a acusação, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado, ouvindo-se durante a instrução processual penal as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas [...].”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça - ID 171139248 - fls. 121/123)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do delito

que está em apuração nesta ação, é confirmada pelo termo de exibição e apreensão de pág. 08, boletim de ocorrência de págs. 20/23, ambos documentos constantes no ID 52633847, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu na prática do crime de estelionato, pois ficou demonstrado que ele obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no veículo automotor da marca Ford, modelo Escort, de cor branca, ano 1986, modelo 1987, placa JYA-2169, mediante meio fraudulento, induzindo e mantendo em erro a vítima Luciano Spindola Campolim.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima, que desde a fase inquisitorial e em Juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu na prática do crime de estelionato, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos em Juízo, especialmente da vítima Luciano, que foi enfático em afirmar que, estava vendendo um veículo e o acusado foi ver o carro e ficou interessado, sendo que no dia seguinte, o réu foi até lá para dar uma volta e sumiu com o veículo, bem como, asseverou que, certo dia viu o acusado e acionou a Polícia e, então, quando estavam na Delegacia, o acusado lhe repassou um cheque a título de pagamento, mas este era “sem fundo”, ou seja, acabou ficando sem o dinheiro e sem o carro, porquanto o acusado já havia vendido o veículo, demonstrando assim, que o réu obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no veículo automotor da marca Ford, modelo Escort, de cor branca, ano 1986, modelo 1987, placa JYA-2169, mediante meio fraudulento, conforme mencionado acima, induzindo e mantendo em erro a vítima Luciano Spindola Campolim, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Assim, entendo que a prova produzida é clara e suficiente para sustentar um decreto condenatório em desfavor do réu, tendo em vista que está devidamente comprovado que ele praticou o evento criminoso narrado na exordial [...]

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que o delito foi perpetrado pelo acusado, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a sua conduta.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico, antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato, outro caminho não resta a não ser julgar procedente a presente ação penal em face do réu João Henrique Bites Maia.

Isto posto com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu João Henrique Bites Maia, brasileiro, casado, natural de Guiratinga/MT, nascido em 04/12/1987, portador do RG 1811919-0 SSP/MT e CPF 016.082.171-16, filho de João Henrique Ferreira Maia e de Sônia Maria Bites Maia, residente na Avenida Marechal Rondon, nº 1545, Bairro Areionópolis, cidade e Comarca de Guiratinga/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 171, “caput”, do Código Penal [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 171139299 – fls. 213/222)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e
Apreensão (ID 171139235 – fls. 15), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alessandre Almeida de Campos Leite, policial militar (ID 171139235 - fls. 16/17), Nilmar Nunes de Freitas, policial militar (ID 171139235 – fls. 18/19), Luciano Spindola Campolin, vítima (ID 171139235 – fls. 20/21) e interrogado JOÃO HENRIQUE BITES MAIA, apelante (ID 171139235).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nilmar Nunes de Freitas, policial militar, Luciano Spindola Campolin, vítima, Élio Ferreira de Araújo, testemunha e o interrogatório de JOÃO HENRIQUE BITES MAIA, apelante (Relatórios de Mídia – ID 171139280/171139296).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Luciano Spindola Campolin [vítima], narrou, na fase inquisitiva e judicial, que
“estava vendendo um veículo e o acusado ficou interessado; Que no dia seguinte, o réu foi até lá para dar uma volta e sumiu com o veículo; Que o documento do automóvel, juntamente com o recibo, estava no quebra sol, pois tinha o costume de deixá-lo lá; Que o acusado não atendia mais as suas ligações; Que certo dia viu o acusado e acionou a Polícia e, então, quando estavam na Delegacia, o acusado lhe repassou um cheque a título de pagamento, mas este era sem fundo, ou seja, acabou ficando sem o dinheiro e sem o carro, porquanto o acusado já havia vendido o veículo”
(IDs 171139235/171139280).

- Alessandre Almeida de Campos Leite e Nilmar Nunes de Freitas [policiais militares], declararam, perante autoridade policial, que ao atenderem a ocorrência a vítima informou que
“há duas semanas o suspeito João foi até sua residência dizendo que queria comprar o seu veículo e, foi acordado de fechar o negócio no valor de R$ 2.500,00; que a vítima entregou

ao suspeito o veículo Escort ano 1986/1987 cor branca, juntamente com crlv e crv preenchido e reconhecido firma, pois o suspeito não fez o pagamento do referido veículo e não deu nenhuma satisfação sobre a apropriação do veículo. pois em posse dos bens da vítima, saiu dizendo que depois retornaria para fazer o pagamento que o Sr. Luciano fez várias ligações para o suspeito mas só informava caixa postal.”
(IDs 171139235/171139280)

- Élio Ferreira de Araújo [testemunha], revelou, em Juízo, que
“adquiriu um veículo Escort, de cor branca, no ano de 2013, de um indivíduo chamado Sander, que era taxista, mas o carro estava com a documentação em dias; Que posteriormente vendeu o veículo em Primavera do Leste; que pagou em torno de R$ 4.000,00 pelo veículo; que na época do ocorrido, o declarante trabalhava como mecânico; Que pegou o recibo em nome da pessoa que lhe vendeu”
(ID 171139280).

- JOÃO HENRIQUE BITES MAIA [apelante], nas fases policial e judicial, negou a prática delitiva, argumentando que
“não tinha a intenção de enganar ninguém, tendo em vista que negociou um veículo com um rapaz, mas ficou de retornar para acertar, entretanto um familiar seu faleceu e teve que ir até Cuiabá.”
(IDs 171139235/171139280).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Luciano Spindola Campolin] estava vendendo
1 (um) veículo, marca Ford/Escort, branco, ano 1986/1987, placas JYA-2169, pelo valor
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no mês de outubro de 2012, oportunidade em que o apelante [
JOÃO HENRIQUE BITES MAIA
] compareceu em sua chácara, localizada na zona rural, no município de Rondonópolis/MT, e demonstrou interesse na aquisição do veículo, informando não estar com o valor correspondente naquele momento, mas retornaria para efetuar o pagamento. Após sair com o automóvel, com documentação [CRLV e CRV preenchidos e reconhecidos firma], o apelante não voltou e, depois ter sido preso, entregou um cheque “sem fundo”, conforme declarações da vítima em ambas fases da persecução penal.

A versão do apelante no sentido de que não efetuou o pagamento do veículo, porque precisou fazer uma viagem
“por conta do falecimento de um parente”
, afigura-se isolada do conjunto probatório, sobretudo por não estar corroborado por prova documental.

A simulação da compra do veículo foi confirmada pelos policiais militares [Alessandre Almeida de Campos Leite e Nilmar Nunes de Freitas], responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais destacaram, ainda, que ao localizar o apelante, ele havia vendido o veículo para terceiros.

Ademais,
“o comportamento do Apelante consistentes em, tão logo preso em flagrante, ofertar à vítima uma folha de cheque que não apresentou fundos suficientes para saque, bem como de revender o veículo sem a autorização da vítima, são demonstrativos da intenção maliciosa do Apelante em obter vantagem sobre a vítima, não havendo outros elementos nos autos que capazes de infirmar a condenação”
, como bem pontuado pela i. PGJ
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 176345693).

Nesse quadro, infere-se que o apelante obteve vantagem pessoal indevida, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato.

Aplicáveis os seguintes julgados do e. TJMT e TJRS:

“A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por essas sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo”
(AP NU 21837/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 8.9.2015).

“A prova dos autos é clara ao indicar que o acusado induziu a vítima em erro, mediante fraude, ao fingir interesse na compra de um veículo, pedindo para realizar um test-drive, oportunidade na qual fugiu com o automóvel.”
(TJRS, AP NU 0232650-48.2019.8.21.7000 - Relator: Des. Viviane de Faria Miranda - 29.10.2019)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023